Tribunal: CARF
Processo: 13984.720581/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720581/2012-67
RESOLUÇÃO
2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BOM RETIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem. Vencidos os conselheiros Marcelle
Rezende Cota (relatora) e André Barros de Moura, que rejeitaram a proposta de diligência.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias referentes à parte da empresa, além da glosa de
compensação, no período de 01/01/2007 a 31/12/2008, consubstanciados nos seguintes Autos:
AI DEBCAD no 37.329.784-0, no montante de R$ 49.005,92 (quarenta e nove mil,
cinco reais e noventa e dois centavos), consolidado em 23/04/2012, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, relativas as competências de 01/2007 a 12/2007 e 04/2008 a 08/2008,
inclusive o 13o salário de 2007 e de 2008;
AI DEBCAD no 37.329.786-6, no montante de R$ 223.352,97 (duzentos e vinte e três
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), consolidado em 23/04/2012,
relativo a contribuições previdenciárias devidas a Seguridade Social, decorrentes de glosa de
compensação, abrangendo o período de 07/2007 a 07/2008.
O Relatório Fiscal, e-fls. 46/52, informa, em síntese, que:
Através da análise das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social – GFIPs a fiscalização constatou-se que o contribuinte não declarou todos os segurados,
dentre os quais, segurados contribuintes individuais, tendo informado a menor o total das
remunerações a eles pagas ou creditadas, e que os valores declarados em GFIP referentes ao
salário de contribuição e contribuições foram a menor, conforme demonstrado nas planilhas
anexas, denominadas “ANEXO I referente a Folha de Pagamento dos Segurados Empregados
(servidores estatutários, servidores comissionados, servidores contratados temporariamente e
agentes políticos prefeito e vice-prefeito), ANEXO II referente a Pagamento a Contribuinte
Individual – membros do Conselho Tutelar, ANEXO III referente a Pagamento a Contribuinte
Individual - autônomos.
Para a regularização das informações prestadas e apuração do valor devido
corretamente seria necessário a retificação das GFIPs, apurando-se corretamente o salário de
contribuição dos segurados empregados bem como a contribuição descontada informando-os na
GFIP, também deveria ser informado os segurados contribuintes individuais (autônomos) com o
respectivo salário de contribuição e contribuição descontada, bem como a informação correta da
categoria do trabalhador e códigos de ocorrências. E também deveriam ser excluídos os valores
compensados indevidamente.
Constitui fato gerador das contribuições lançadas relativas aos segurados
empregados o pagamento: ao Servidor Municipal estatutários de provimento permanente; ao
servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração; ao servidor público contratado em caráter temporário; e ao agente
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
3
político exercente de cargo eletivo (prefeito e vice prefeito), conforme demonstrado na planilha
denominada “ANEXO I”; e aos segurados Contribuintes Individuais: o pagamento aos membros do
Conselho Tutelar “ANEXO II” e aos Autônomos “ANEXO III.
Efetuou-se o comparativo das multas e foi aplicada a multa de ofício por ser a mais
benéfica ao contribuinte, em obediência ao disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional – CTN.
Também constitui fato gerador a GLOSA de Compensação de Contribuições,
conforme informado na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP.
Analisando-se a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP
constatou-se que o contribuinte compensou contribuições previdenciárias, nas competências
07/2007 a 11/2007, 13/2007 e 07/2008, que têm origem nas contribuições previdenciárias
recolhidas ou parceladas referente ao período 01/02/1998 a 18/09/2004, incidentes sobre a
remuneração de agentes políticos exercentes de cargo eletivo (prefeito, vice-prefeito e
vereadores), exigida por força da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, que incluiu a alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelecendo como segurado
obrigatório da Previdência Social, na categoria de empregado “o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social”.
Conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO inserido no TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, de 18/01/2012, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos
referente ao fato gerador das contribuições compensadas, bem como as GFIPs da época onde
foram informadas as remunerações e as GFIPs retificadoras excluindo as respectivas
remunerações e contribuições.
Referente as compensações efetuadas nas competências 07/2007 a 10/2008 foi
apresentado planilhas referentes a origem dos valores compensados e sua atualização. As
contribuições parceladas referente ao período 03/1999 a 06/1999, incidentes sobre a
remuneração de agentes políticos de prefeito e vice prefeito - Processo Debcad no 35.242.540- 7,
e as contribuições parceladas referente ao período 03/1999 a 12/2000, incidentes sobre a
remuneração de agentes políticos de vereadores - Processo Debcad no 35.242.519-9, ambas não
declaradas em GFIP e que não estavam decadentes aceitou-se as respectivas compensações,
glosando-se as decadentes, conforme demonstrado no anexo IV.
Quanto às contribuições compensadas que tiveram como origem contribuições
declaradas em GFIP e que não foram retificadas foram glosadas.
Os valores compensados no período 07/2007 a 11/2007, 13/2007 e 07/2008 têm
origem na Resolução no 26 do Senado Federal de 21 de junho de 2005, que suspende a execução
da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o
do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
351.717-1 - Paraná, com efeitos ex tunc.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
4
Acresce que a Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 12 de setembro de 2006 –
DOU de 18/09/2006 disciplinou a devolução dos valores arrecadados com base na alínea “h” do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei
no 9.506, de 30 de outubro de 1997, observando-se o disposto no ser art. 6o, o qual transcreve.
Conforme dispõe a IN MPS/SRP no 15 em seu Art. 6o, Inc. I, a compensação deverá ser precedida
da retificação da GFIP, no entanto, o contribuinte não as retificou, motivo pelo qual informa a
fiscalização efetuou as glosas das compensações informadas nas GFIPs. E informa também que
não foram atendidas ou apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o do Art. 6o da IN MPS/SRP
no 15, aplicando-se o disposto no §2o.
Diante das alegações colacionadas, a 12a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 1.601/1.611):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES PAGOS AOS
AGENTES POLÍTICOS, E POSTERIORMENTE DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
É facultado ao ente federativo compensar os valores pagos à Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, devendo, contudo, a
compensação ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
O órgão do Município com capacidade legal para realizar a compensação das
contribuições previdenciárias decorrentes dos subsídios dos vereadores é a
Câmara Municipal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Inconformado com a referida decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 1.615/1.637), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
As referidas compensações tiveram por base legal a Lei 9.506 de 30/10/1997 que
estabeleceu a contribuição previdenciária dos Agentes Políticos (inciso h, do art.
12 da Lei 8.212/1991), a qual foi considerada inconstitucional através do Acórdão
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
5
n° 351.717 de 27/02/2004, e em 21/06/2005 a Resolução n° 26 suspendeu a
eficácia do inciso h, do art. 12 da Lei 8.212/1991, dispositivo criado pela Lei
9.506/1997.
O motivo da glosa pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil foi a não
retificação das GFIPs do período de 07/2002 a 09/2004, expurgando daquelas as
remunerações dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e vereadores),
conforme determina a Instrução Normativa SRP n° 15, de 12 de setembro de
2006, a qual disciplinou a devolução dos valores arrecadados com base na alínea
"h" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo
§1o do art. 13 da Lei 9.506 de 30 de outubro de 1997.
Assim, afirma a impugnante que, diante da imputação do débito não por ignorar o
DIREITO do município à compensação dos valores, mas sim por descumprimento
de uma obrigação acessória, o município para ter o reconhecimento do crédito
em questão RETIFICOU todas as GFIPs do período de 07/2002 a 09/2004
expurgando daquelas as remunerações dos agentes políticos (prefeito, vice
prefeito e vereadores), conforme determina a Instrução Normativa SRP n° 15, de
12 de setembro de 2006, destacando que neste ato traz o município em sua
defesa a compensação dos agentes políticos prefeito e vice-prefeito, também os
vereadores, os quais, estes últimos, não encontravam-se presentes nas primeiras
planilhas.
Desta forma a RETIFICAÇÃO das GFIPs deu-se no âmbito do Poder Executivo e
Legislativo.
Portanto, o Município pretende ter reconhecido administrativamente o DIREITO
da compensação efetuada nas GFIPs do período de 07/2007 a 07/2008, conforme
determina a referida IN.
Por fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Na sequência, em 09 de maio de 2025, esta Colenda Turma, por meio da Resolução
n. 2301-001.071 (e-fls. 1.647/1.652), entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
A compensação feita pelo MUNICÍPIO DE BOM RETIRO - PREFEITURA
MUNICIPAL teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade
da contribuição previdenciária prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso
I, alínea “h”.
Com relação às compensações realizadas, o Relatório Fiscal informa que
nenhuma GFIP foi retificada para excluir as remunerações dos exercentes
de mandato eletivo municipal; e que também não foram atendidas ou
apresentadas as exigências dos itens I e II do §1o do Art. 6o da IN MPS/SRP
no 15, aplicando-se o disposto no §2o.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
6
Acontece que, há indícios que o Recorrente RETIFICOU todas as GFIPs do
período de 07/2002 a 09/2004. Assim sendo, se faz necessário uma análise
preliminar por parte da autoridade preparadora sobre as retificações
efetuadas pelo Munícipio no que concerne a retirada das remunerações
dos agentes políticos. Ou seja, se faz necessário a autoridade fiscal
manifestar-se acerca da “veracidade” dos documentos, momento da
retificação e se, de fato, com as informações constantes das referidas
GFIP ́s
é possível considerar o crédito para o Recorrente,
independentemente da “espontaneidade”.
Portanto, mister se faz converter o julgamento em diligência com a
finalidade da autoridade analisar e manifestar-se sobre os documentos
(GFIP ́s retificadas e planilhas) anexadas ao processo junto a impugnação,
por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
colacionados, devendo ser oportunizado ao Recorrente se manifestar a
respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
A autoridade preparadora em resposta a diligência, elaborou Informação Fiscal às e-
fls. 1.656/1.1.659.
Regularmente cientificada, a Recorrente, em síntese, pugna pelo reconhecimento
do seu pleito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Proposta Resolução
A meu sentir, o feito encontra-se devidamente instruído, não se verificando
qualquer lacuna probatória ou necessidade de esclarecimento adicional que justifique a suspensão
do julgamento do mérito. Os autos contêm todos os elementos fáticos e documentais suficientes à
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
7
formação do convencimento, sendo plenamente possível o enfrentamento das questões
controvertidas com base no conjunto probatório já produzido.
Conclusão
Diante desse contexto, entendo que o processo se encontra apto a julgamento,
razão pela qual voto pelo prosseguimento da análise do mérito do recurso, afastando-se a
conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada
A turma entendeu que o processo ainda não está em condições de julgar.
A Resolução no 2301-001.071 (e-fls. 1.647/1.652), entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
A compensação feita pelo MUNICÍPIO DE BOM RETIRO - PREFEITURA MUNICIPAL
teve como fundamento a declaração de inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”.
Com relação às compensações realizadas, o Relatório Fiscal informa que nenhuma
GFIP foi retificada para excluir as remunerações dos exercentes de mandato
eletivo municipal; e que também não foram atendidas ou apresentadas as
exigências dos itens I e II do §1o do Art. 6o da IN MPS/SRP no 15, aplicando-se o
disposto no §2o.
Acontece que, há indícios que o Recorrente RETIFICOU todas as GFIPs do período
de 07/2002 a 09/2004. Assim sendo, se faz necessário uma análise preliminar por
parte da autoridade preparadora sobre as retificações efetuadas pelo Munícipio
no que concerne a retirada das remunerações dos agentes políticos. Ou seja, se
faz necessário a autoridade fiscal manifestar-se acerca da “veracidade” dos
documentos, momento da retificação e se, de fato, com as informações
constantes das referidas GFIP ́s é possível considerar o crédito para o Recorrente,
independentemente da “espontaneidade”.
Portanto, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade da
autoridade analisar e manifestar-se sobre os documentos (GFIP ́s retificadas e
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.078 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720581/2012-67
8
planilhas) anexadas ao processo junto a impugnação, por serem indispensáveis
para o deslinde da demanda.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO
E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos colacionados,
devendo ser oportunizado ao Recorrente se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
A informação fiscal (e-fls. 1656 a 1659) prestou esclarecimento sobre as GFIP
enviadas pela Prefeitura Municipal de Bom Retiro (CNPJ 82.777.343/0001-21) mas não fez a
mesma análise quanto às GFIP’s enviadas pela Câmara Municipal de Bom Retiro (CNPJ
01.794.690/0001-60), juntadas às e-fls. 1384 a 1598.
Portanto, os autos devem retornar à fiscalização para que faça a apreciação da
entrega das GFIP, no período de 07/2002 a 09/2004, da Câmara Municipal de Vereadores e
informe se as informações sobre os rendimentos recebidos pelos Vereadores no período foram
corrigidas, independentemente da data de envio da GFIP.
Em conclusão, voto por converter o julgamento em diligência nos termos do voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1689
DF CARF MF
Original